Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante, contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Informa que a penhora recaiu sobre verba alimentar, uma vez que desenvolve atividade de motorista de aplicativo. Acrescenta que o bloqueio está impedindo o desenvolvimento de suas atividades laborais, bem como colocando em risco a subsistência pessoal e de sua família. Requer a suspensão da execução. No mérito, a procedência do agravo para liberar os valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora recaiu sobre verba alimentar e se há ilegalidade na penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
5. O agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de sua atividade laboral, tampouco que a manutenção da penhora coloca em risco a subsistência pessoal e familiar. Ainda que se considere que a verba seja salarial, a impenhorabilidade é relativa e deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente (acórdão 1976058).
6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da parte devedora e a preservação do mínimo existencial para sua sobrevivência.
7. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
8. Consta dos autos que o agravante perquire mensalmente no desempenho de sua atividade uma média de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto o bloqueio foi no valor de R$ 96,70, sendo certo que a penhora não é capaz de apresentar risco ao seu sustento e da sua família.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 797, 835, I; 833, IVart.300; Lei no 12.153/09, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1976058, 0703023-67.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
.
.